Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-64.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização. Prestação de contas. Primeira fase. Ação decorrente de feito anterior de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos dos arts. 2o do Decreto-lei 911/69. Sentença de procedência condenando o banco réu a prestar contas pedidas pelo autor. Recursos do autor e do réu que não merecem prosperar. Decisão da

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização. Prestação de contas. Primeira fase. Ação decorrente de feito anterior de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos dos arts. 2o do Decreto-lei 911/69. Sentença de procedência condenando o banco réu a prestar contas pedidas pelo autor. Recursos do autor e do réu que não merecem prosperar. Decisão da primeira fase que não põe fim ao processo. Aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento dos recursos. Apesar do nome da ação dado pelo autor, trata-se de ação de exigir contas para apuração de saldo devedor ou credor decorrente de venda de veículo apreendido na ação de busca e apreensão, que possui duas fases distintas. Primeira fase que analisa apenas o interesse de agir. A ausência de prestação de contas pelo banco após a venda do veículo, para o qual teve a posse consolidada em ação de busca e apreensão, restou incontroversa e demonstra o interesse de agir do autor. As demais matérias apresentadas pelo autor não são objeto de apuração nessa primeira fase processual. A mera apresentação de prints de tela não é apta para comprovar a data de venda do veículo e o respectivo valor e não substituem a apresentação das contas, nos termos do art. 551 do CPC, que devem ser explicativas para que se possa proceder a sua conferência, sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, do CPC), nos termos do art. 551, §2o, do CPC. Sucumbência e honorários advocatícios afastados de ofício, eis que se trata de decisão não terminativa, devendo ser fixados ao final da segunda fase, considerando que foi reconhecida a necessidade do ajuizamento da ação diante da inércia do réu na prestação de contas logo após a venda do veículo. Sentença mantida. Retorno dos autos ao primeiro grau para desenvolvimento da segunda fase com a discussão sobre as contas após sua apresentação. RECURSOS DESPROVIDOS.